Tribunal: TJMT
Processo: 1036730-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036730-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHAES - CPF: 032.117.021-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ISA DE SOUZA - CPF: 044.281.361-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA DE FATIMA PERES PINTO - CPF: 056.450.951-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROBERTO DE LIMA ALEXANDRIA - CPF: 033.873.101-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTHER ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
Criminal impetrado contra decisão

que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no curso de ação penal por associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, inexistência de
periculum

libertati
s
e apontou o estado clínico da esposa do paciente, mãe de filhos menores, como motivo para concessão de liberdade provisória.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) avaliar se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão
, com aplicação
de medidas cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, bem como o risco de reiteração delitiva.

2
.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência. (
Enunciado Orientativo n. 06, da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos de gravidade do delito e risco de reiteração delitiva é legítima e não pode ser substituída por medidas cautelares mais brandas quando a garantia da ordem pública assim o exigir
”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 288, parágrafo único; Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6o, e 312; Constituição Federal, art. 5o, LXI e
IX
,

Enunciado
Orientativo n. 06, da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC n
.
161967/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha
Palheiro
, T6, j. 03.05.2022.

STF, HC n
.
180561/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29.06.2020.

TCCR/TJMT,
Enunciados
n
.
6.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de lim
inar, impetrado p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de

JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALH
Ã
ES
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos
da Ação Penal n. 1041475-90.2024.8.11.0002
,
que
indeferiu o pedido
de
revogação da
prisão preventiva
, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

A
impetrante informa que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática de crime de
associação criminosa
,
descrito no

art. 288, parágrafo único
,
do Código Penal.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar,
alegando tratar-se
de decisão genérica

na
qu
al
não
se
demonstrou
a presença dos requisitos autorizadores,
além de que
na
hipótese
estaria
ausente
o
periculum
libertatis
.

Aduz a
inexistência dos requisitos do artigo 312
,
do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado apenas na gravidade do delito
não é
suficien
te
para a manutenção da
prisão cautelar.

Ademais, argumenta pela liberdade provisória em razão do estado clínico de sua esposa que
está
com
tuberculose
e sua posição como provedor da família, alegando que possui 02 (dois) filhos menores, sendo uma portadora de paralisia cerebral.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus

para que seja concedida a liberdade
a
o paciente
,
com revogação da prisão preventiva e
,
caso necessário,
a imposição de
medidas cautelares diversas.

Juntou documentos (Id
s
.
2
60067188 a 260067191, 260067193 a 2600671
96
,
260067198, 260067199, 260070650 a 260070653
)
.

Liminar indeferida (Id. 260751193).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
61721765
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
,

manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva de

JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHÃES
pela suposta prática do delito tipificado no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal,
fundamentando-se na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Veja:

(...). 3) liberdade. Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, portanto, mantenho a decisão dos autos principais, onde foi decretado a prisão preventiva, sem prejuízo de reanálise em momento oportuno. A garantia da ordem pública se revela na gravidade concreta dos fatos e contra pessoas; ademais envolve pessoa presa e pessoas soltas; também, trata-se de apresentado com antecedentes criminais o que significa que vem reiteradamente se envolvendo em fatos reputados criminosos. Oficie-se aos juízos onde o
apresentado possui processos, informando que
o mesmo
se encontra custodiado provisoriamente neste
juízo. (...)
. (Id. 260070653 – p.
84-86
).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, o risco de reiteração delitiva, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado o risco de reiteração delitiva.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que para o ora paciente
JONNATHAN ELIAS DA COSTA MAGALHÃES
, em consulta feita pelo seu CPF (032.117.021-05), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra guia de execução penal tramitando no SEEU n. 0009079-69.2015.8.11.0042 e no PJE 1o Grau possui as ações penais n. 0024538-37.2015.8.11.0002 e 1018664-78.2020.8.11.0002.

Destaca-se que na ocasião do flagrante o paciente cumpria pena em regime semiaberto, demonstrando, assim, aparente tendência à reiteração delitiva.
Assim sendo, torna-se clara a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, nesse sentido
o STJ entende que
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
(...).
Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum

libertati
s
. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é

multirreincident
e
em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
06/05/2022)

Outrossim, quanto
à
gravidade
concreta
do delito, fica nítida a existência de uma associação criminosa, da qual, em tese, o paciente participava ativamente
tendo
praticado
o delito
com a participação de 07 (sete) indivíduos, sendo que 04 (quatro) deles portavam armas de fogo, os quais permaneceram na residência da vítima por mais de 04 (quatro) horas, subtraindo diversos bens do ofendido.

A
associação
tem como norte a prática de crimes, de modo que se torna imprescindível a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, para a manutenção da segregação do paciente. Vejamos:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DENÚNCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Não se revela inepta a denúncia na qual narrada a participação e revelada a vinculação do acusado aos fatos delituosos, viabilizada a ampla defesa. FLAGRANTE PREPARADO – ESPERADO – DISITINÇÃO. Uma vez iniciada a prática de delito, ausente provocação por terceiro, o acompanhamento realizado por autoridade policial que resulta na prisão do agente constitui flagrante esperado, não preparado. DENÚNCIA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. Ante a divisibilidade da ação penal pública, o fato de, na peça acusatória, o delito haver sido atribuído a dois agentes, sem identificação dos demais envolvidos, não afasta a caracterização do crime de associação.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de agentes, e de associação criminosa, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.
EXTENSÃO – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. A extensão pressupõe a identidade de situações jurídicas – artigo 580 do Código de processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar. (STF - HC: 180561 GO 0085084-79.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/08/2020)
.
(grifos meus).

Da mesma forma, este Sodalício já apresentou entendimento em ocasião análoga. Vejamos:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALMEJADA REVOGAÇÃO – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT – 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT. 3. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. É adequado e idôneo o ato que converte a prisão em flagrante, em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, quando o paciente aparentemente integra organização criminosa e admite a reiteração da prática delituosa por crimes da mesma espécie (Enunciado no 6 TCCR/TJMT), e a referida decisão estiver fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (art. 155, § 4o, inc. III e IV c/c art. 288, ambos do CP), circunstâncias que consubstanciam fator concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados na decisão atacada, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3. É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade, decretada mediante decisão hígida, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1002432-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
.
(grifos meus).

No que tange à argumentação de que o paciente necessita prestar amparo à família, não ficou comprovado, até o presente momento, que ele desempenhe o papel de responsável direto pelos filhos, sobretudo porque o próprio paciente reconheceu que estes estão sob a guarda e cuidados da genitora. Mesmo que se declare o principal provedor do sustento familiar, tal fato isolado não configura razão suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória.

Dessa forma
, a possibilidade de fixação da pena por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, § 6o, do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Jonnathan
Elias da Costa Magalhães
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025